Tribunal: TJMT
Processo: 1008841-81.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008841-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLUS GAVIOLLI COSTA - CPF: 265.058.618-40 (ADVOGADO), JULIANO ARCOVERDE ANGELI - CPF: 105.175.998-64 (AGRAVANTE), ARLETE ALVES ARCOVERDE - CPF: 106.874.831-15 (AGRAVADO), THIAGO DE SOUSA - CPF: 001.358.071-07 (PROCURADOR), CESAR DA COSTA DE SOUZA - CPF: 016.113.365-70 (ADVOGADO), JEAN ARCOVERDE ANGELI - CPF: 772.994.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO JOSE ARCOVERDE ANGELI - CPF: 159.988.508-58 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE SOUSA - CPF: 001.358.071-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - ENTREGA DE COISA CERTA - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A função da multa aplicada (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JULIANO ARCOVERDE ANGELI, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa nº 1019713-83.2022.8.11.0003, ajuizada por

ARLETE ALVES ARCOVERDE, determinou a citação do executado/agravante para, no prazo de 15 dias, satisfazer a obrigação, entregando à parte exequente/agravada “3.150 (três mil, cento e cinquenta) sacas de soja”, fixando multa diária para o caso de descumprimento no patamar de R$5.000,00 até o limite de R$50.000,00.

Em suas razões, o agravante requer a concessão da do efeito suspensivo à decisão agravada, sob o argumento de que caso mantida poderá ser condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa.

Menciona que o título sequer possui as condições necessárias para o ajuizamento da ação de execução, sendo que a pretensão deveria ser debatida em sede de ação ordinária.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se a multa arbitrada em sede liminar, sob pena de irreversibilidade e enriquecimento ilícito da parte agravada.

A liminar recursal foi indeferida em decisão lançada no Id. 166827160.

Contrarrazões apresentadas no Id. 169596689, refutando as razões recursais.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
no Id. 167589745.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia dos autos cinge-se à limitação de incidência da
astreinte
fixada para o caso de descumprimento da decisão de primeiro grau, que determinou a citação do executado/agravante para, no prazo de 15 dias, satisfazer a obrigação, entregando à parte exequente/agravada “3.150 (três mil, cento e cinquenta) sacas de soja”, fixando multa diária para o caso de descumprimento no patamar de R$5.000,00 até o limite de R$50.000,00.

Pois bem.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão da autora da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DO DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TETO DA FIXAÇÃO DA MULTA DIÁRIA ESTIPULADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. A Corte estadual reconheceu o cabimento do alongamento da dívida rural com base no contexto fático-probatório e em termos contratuais colacionados aos autos. Logo, as premissas acerca do direito ao alongamento da divida rural atraem os textos das Súmulas 5 e 7/STJ, que incidem sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. O valor da multa cominatória diária fixado na decisão ora agravada para o caso de descumprimento do estipulado na decisão ora agravada - R$ 1.000,00 (mil reais) limitado ao teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) - não se mostra desarrazoado ou exorbitante, mas adequado ao contexto dos autos. Outrossim, não cabe falar na possibilidade de enriquecimento ilícito do agravado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.031.179/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)
”

Quanto ao valor fixado pelo Juízo a quo, ante a capacidade econômica dos litigantes e o contrato objeto da lide, considero a quantia diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), como apropriado e satisfatórios para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023